Tribunal: TJDFT
Processo: 0717318-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717318-51.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CLEIANE DOS SANTOS GOMES RECORRIDOS: CLÉIA DOS SANTOS GOMES, CLÉBIO DOS SANTOS GOMES, CLEDILSON DOS SANTOS GOMES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. RECURSO APRESENTADO COM RAZÕES DISSOCIADAS DA DECISÃO AGRAVADA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DECISÃO ESCORREITA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRENTE. FIXAÇÃO MULTA ART. 1.021, §4o, CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de Instrumento interposto em face da decisão que determinou o retorno de imóvel ao monte mor para ser partilhado de forma igual entre os herdeiros. 1.1. A parte, por sua vez, interpôs recurso aduzindo a ocorrência da decadência e sustentando que a decadência geraria a inépcia da inicial. 2. Resta claro que não existe qualquer correção entre a argumentação da parte e a decisão proferida, violando princípio da dialeticidade, estando correta a decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento. 3. Não houve violação do dever de lealdade e boa-fé, pois a parte agravante limitou-se a desenvolver tese jurídica em seu favor, não havendo que se falar em litigância de má-fé. Precedentes. 4. Sendo o recurso manifestamente inadmissível, de forma que, havendo votação unânime, é necessária a fixação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. Multa fixada. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 494 do Código de Processo Civil, apontando ofensa ao “princípio da inalterabilidade da sentença” (id 33330591, pág. 8); b) artigo 1.015 do CPC, asseverando a mitigação do rol nele previsto, razão pela qual entende cabível, no caso, o agravo de instrumento. Colaciona, no aspecto, ementa de julgado do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano; c) artigo 5o, inciso XXII, da Constituição Federal, por ofensa ao direito de propriedade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à apontada violação ao artigo 494 do CPC, pois o acórdão recorrido não se manifestou sobre a matéria nele tratada, “Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1892766/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/12/2021. Melhor sorte não colhe o recurso, quanto à apontada violação ao artigo 1.015 do CPC e quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, o recurso não ataca ponto central da fundamentação do acórdão recorrido, no sentido de que, no caso, o agravo de instrumento não foi conhecido por razão diversa do seu descabimento, a saber, por força do princípio da dialeticidade. Fez constar o acórdão, verbis: “o agravo de instrumento tinha razões dissociadas da decisão proferida em primeira instância” (id 32573049, pág. 3). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter as conclusões do aresto impugnado, impõe o reconhecimento da incidência da Súmula 283 STF.” (AgInt no AREsp 1867238/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 15/12/2021) O referido veto sumular (enunciado 283 da Súmula do STF) também impede a admissão do recurso lastreado na alínea “c”, do permissivo constitucional, uma vez que não houve, mesmo quanto a eventual dissenso pretoriano, combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido. Com efeito, já assentou a jurisprudência do STJ que “A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n.283 do Supremo Tribunal Federal. (...) Quanto à interposição do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, esta Corte adota o posicionamento segundo o qual, se o acórdão recorrido está apoiado em mais de um fundamento autônomo, a divergência deve ser demonstrada em relação a todos eles.” (AgInt no REsp 1827286/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 997.278/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 28/5/2021). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XXII, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “Não cabe ao STJ a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para o fim de prequestionamento, porquanto o julgamento de matéria de índole constitucional é de competência exclusiva do STF, consoante disposto no art. 102, III, da Constituição Federal.” (EDcl no AgInt no REsp 1930202/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012